Tribunal: TJDFT
Processo: 0746128-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. FILHO MAIOR QUE CONCLUIU CURSO SUPERIOR. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO IMEDIATA DA DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para exoneração de alimentos devidos ao filho maior, que concluiu curso superior de fisioterapia e exerce atividade profissional com carteira assinada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência visando a exoneração da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil e a conclusão do curso superior, por si só, não implicam em fundamentos suficiente à exoneração imediata da obrigação alimentícia, sobretudo quando observada a razoabilidade da transição para se estabelecer profissionalmente.
4. Os alimentos são decorrência dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana, na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas.
5. A parte agravante não trouxe elementos suficientes para comprovar, de plano, a desnecessidade dos alimentos por parte do filho, sendo prudente aguardar a instrução processual na origem para melhor elucidação dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A conclusão de curso superior e o vínculo empregatício, por si só, não autorizam a concessão de tutela provisória para exoneração de alimentos, sendo necessária a demonstração cabal da desnecessidade da verba alimentar.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e art. 229; CC, arts. 1.694, caput e §1o, 1.699.

Jurisprudência relevante citada: Não citada.